Tribunal: TJSP
Processo: 2133328-94.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Liquidação / Cumprimento / Execução
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO OFERTADA PELO EXECUTADO, MANTENDO A PENHORA SOBRE 10% DE SUAS VERBAS SALARIAIS. INCONFORMISMO MANIFESTADO. CABIMENTO. AGRAVANTE QUE JÁ SOFRE DESCONTOS NA ORDEM DE 80% DE SEU SALÁRIO PARA PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DEVIDA AOS FILHOS MENORES. PENHORA QUE COMPROMETE SUA PRÓPRIA SUBSISTÊNCIA. ADEMAIS, IMPENHORABILIDADE DO SALÁRIO.

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO OFERTADA PELO EXECUTADO, MANTENDO A PENHORA SOBRE 10% DE SUAS VERBAS SALARIAIS. INCONFORMISMO MANIFESTADO. CABIMENTO. AGRAVANTE QUE JÁ SOFRE DESCONTOS NA ORDEM DE 80% DE SEU SALÁRIO PARA PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DEVIDA AOS FILHOS MENORES. PENHORA QUE COMPROMETE SUA PRÓPRIA SUBSISTÊNCIA. ADEMAIS, IMPENHORABILIDADE DO SALÁRIO. OBSERVÂNCIA DO ART. 833, IV DO CPC E DO ART. 7o, X, DA CF. DECISÃO AFASTADA. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553579
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2133328-
94.2020.8.26.0000, da Comarca de Itatiba, em que é agravante DOUGLAS FERREIRA
LIMA BOY, é agravada LARISSA GOUVEIA VITOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente) e MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
VITO GUGLIELMI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2133328-94.2020.8.26.0000 -Voto no 47.714
2
VOTO No 47.714
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2133328-94.2020.8.26.0000
RELATOR
: DESEMBARGADOR VITO GUGLIELMI
AGRAVANTE
: DOUGLAS FERREIRA LIMA BOY
AGRAVADO
: LARISSA GOUVEIA VITOR
COMARCA
: ITATIBA 2a VARA CÍVEL
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
DECISÃO
QUE
REJEITOU
A
IMPUGNAÇÃO
OFERTADA
PELO
EXECUTADO, MANTENDO A PENHORA SOBRE 10% DE
SUAS
VERBAS
SALARIAIS.
INCONFORMISMO
MANIFESTADO. CABIMENTO. AGRAVANTE QUE JÁ
SOFRE DESCONTOS NA ORDEM DE 80% DE SEU SALÁRIO
PARA PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DEVIDA
AOS FILHOS MENORES. PENHORA QUE COMPROMETE
SUA
PRÓPRIA
SUBSISTÊNCIA.
ADEMAIS,
IMPENHORABILIDADE DO SALÁRIO. OBSERVÂNCIA DO
ART. 833, IV DO CPC E DO ART. 7o, X, DA CF. DECISÃO
AFASTADA. RECURSO PROVIDO.
1.
Trata-se de decisão interlocutória que, em sede de
cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação ofertada pelo executado, consignando
que “além da necessidade de se dar efetividade à decisão judicial que reconheceu o
crédito da exequente, a constrição autorizada no curso do processo, conforme já
deliberado, é fundamentada em recente decisão do E. Superior Tribunal de Justiça, que
passou a autorizar a penhora de 10% (dez por cento) de verbas salariais para o
pagamento de débitos, quando esgotados os demais meios judiciais de localização de
bens”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2133328-94.2020.8.26.0000 -Voto no 47.714
3
Inconformado, recorre o executado pugnando pela reforma
do decisum (fls. 01/08). Aduz, para tanto, que “não se trata da impenhorabilidade das
verbas remuneratórias, mas sim da total impossibilidade de pagamento”. Ressalta que
“conforme demonstrado neste último holerite, do mês passado em que ocorreu o
desconto de 10% autorizados por juiz 'a quo', se verifica que a empregadora
complementou o salário do Agravante com o valor de R$ 203,04 (duzentos e três reais e
quatro centavos), restando um saldo devedor todo mês junto a empregadora, o que
coloca em risco inclusive a manutenção do seu emprego”. Assevera que “já se encontra
em plena dificuldade financeira, necessitando de ajuda, de tal modo, a atual situação
resta impossível manter a sua subsistência”. Conclui pela reforma, “para declarar a
impossibilidade dos descontos de 10% das verbas remuneratórias, com a devida
suspensão dos descontos”.
Processado o recurso (fl. 21), foi concedido o efeito
pleiteado (fl. 22). Certificado o decurso in albis do prazo sem apresentação de resposta
pela parte interessada (fl. 25).
É o relatório.
2.
Cuida-se de decisão que, em sede de cumprimento de
sentença, rejeitou a impugnação ofertada, mantendo a penhora de 10% das verbas
salariais do executado para pagamento do débito. Sobreveio, então, o agravo de
instrumento ora em apreço o qual, ressalvado o entendimento em sentido diverso,
comporta mesmo acolhida.
Ressalvando-se o entendimento do d. magistrado de piso,
tenho que a penhora de parcela do salário do executado mitiga a regra do artigo 833,
caput, inciso IV do Código de Processo Civil, que dispõe expressamente ser
impenhorável o salário, in verbis: “São impenhoráveis: (...) os vencimentos, os
subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de
aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias
recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de
sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional
liberal, ressalvado o § 2o”.
A regra de impenhorabilidade, aliás, visa a garantir a
subsistência do executado. Sobreleva, aliás, que não obstante o desconto de 10% de
sua verba salarial, mantido por ensejo da decisão agravada; conforme demonstrativo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2133328-94.2020.8.26.0000 -Voto no 47.714
4
pagamentos coligido à fl. 121 dos autos originários, o executado já sofre descontos que
atingem mais de 80% do seu salário, relativos às pensões alimentícias devidas aos filhos
restando saldo devedor junto à empregadora, o que evidentemente compromete o
custeio de suas despesas ordinárias de subsistência.
Ademais, o artigo 7o, inciso X, da Constituição Federal
assegura a “proteção do salário na forma da lei, constituindo crime sua retenção dolosa”,
o que demonstra a preocupação do legislador constitucional em salvaguardar tal direito.
Cabe lembrar, ainda, e apenas para que não passe ao
largo, que o projeto de lei que se converteu na Lei n. 11.382, de 6 de dezembro de 2006,
previa, no § 3o do artigo 649, a possibilidade de penhora de 40% do salário cujo valor
fosse superior a vinte salários mínimos, calculados após efetuados descontos de imposto
de renda na fonte, contribuição previdenciária oficial e outros descontos compulsórios,
mas tal dispositivo foi vetado pelo Presidente da República, de modo que, até o
momento, o salário ainda é impenhorável em sua integralidade.
Como se tem decidido:
“Penhora. Incidência sobre ativos financeiros na conta
corrente do executado. Pedido de desbloqueio dos
valores. Alegação de que o saldo existente na conta
bancária é proveniente de rendimentos de salário.
Impenhorabilidade desta importância, em razão do seu
caráter alimentar. Inciso IV do artigo 649 do Código de
Processo Civil, com respaldo no inciso X do artigo 7o
da Carta Magna. Desbloqueio do ativo penhorado, até o
limite do valor recebido a título de salário. Permanência
da constrição, para os valores que superarem aquele
limite. Recurso parcialmente provido para estes fins”
(TJSP
Ag. Inst. n. 1.185.435-0/1
Sorocaba
35a
Câmara de Direito Público Rel. Manuel Justino Bezerra
Filho j. 11.08.08);
“Penhora. Modalidade 'on line'. Bloqueio de todos os
valores
depositados
em
nome
do
executado.
Constrição que atinge conta salário. Descabimento.
Impenhorabilidade (art. 649, IV, do CPC). Direito do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2133328-94.2020.8.26.0000 -Voto no 47.714
5
executado à penhora dos bens (veículos) que indicou.
Levantamento da constrição determinado. Recurso
provido” (TJSP Ag. Inst. n. 488.006-4/2 Vila Mimosa /
Campinas
10a Câmara de Direito Privado
Rel. João
Carlos Saletti j. 03.06.08);
“Penhora. Modalidade 'on line'. Bloqueio de saldos em
conta-poupança salário e conta-corrente integrada.
Inadmissibilidade. Valores decorrentes de proventos de
aposentadoria. Impenhorabilidade reconhecida, nos
termos do art. 649, IV, do CPC. Impossibilidade,
ademais, de bloqueio de conta-poupança até o valor de
quarenta salários mínimos, conforme o art. 649, X, do
CPC. Sentença reformada. Recurso provido” (TJSP

Ag. Inst. n. 7.183.047-8 Santa Rita do Passa Quatro 24a
Câmara de Direito Privado Rel. Paulo Pastore Filho j.
24.01.08).
De rigor, portanto, a reforma da decisão agravada,
afastando-se a ordem de penhora do percentual de 10% dos rendimentos líquidos do
executado.
Nada mais é preciso dizer.
3.
Nestes termos, dá-se provimento ao recurso.
Vito Guglielmi
Relator